Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-31.2024.8.11.0100
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000008-31.2024.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Extensão de Vantagem aos Inativos, Irredutibilidade de Vencimentos, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARMEN MARIA GADO DA SILVA - CPF: 535.202.461-04 (EMBARGANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (EMBARGADO), AMANDA MENEZES LOBO - CPF: 054.366.321-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA APOSENTADA PELO RGPS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por servidora pública municipal aposentada contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reconhecendo o direito à integralidade dos proventos com base no art. 6o da EC no 41/2003, mas negando a paridade remuneratória. A embargante alega omissões quanto à aplicação do redutor de tempo de contribuição para professores (art. 40, §5o, CF), à ausência de condenação expressa à complementação dos proventos, à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, aos critérios de correção monetária e juros, e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à aplicação do redutor de tempo de contribuição previsto no art. 40, §5o, da CF e da legislação municipal para fins de reconhecimento da paridade remuneratória; (ii) analisar se há omissão quanto à condenação expressa à complementação dos proventos; (iii) avaliar se o acórdão foi omisso quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros; (iv) examinar a alegada omissão sobre os critérios de correção monetária e juros legais; e (v) verificar se houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou corrigir erro material.

4.

Não há omissão quanto à aplicação do redutor previsto no art. 40, §5o, da CF, pois o acórdão analisou expressamente os requisitos necessários para a concessão da paridade remuneratória, concluindo pela sua não incidência no caso concreto, conforme os critérios estabelecidos pelo STF no Tema 139 de repercussão geral.

5.

O acórdão considerou a Lei Complementar Municipal no 059/2014, que em seu artigo 197 estabelece que o profissional da Educação terá direito à aposentadoria nos termos do regime previdenciário a que estiver vinculado, não havendo omissão nesse ponto.

6.

É desnecessário comando expresso de condenação à complementação dos proventos, pois tal obrigação decorre logicamente do reconhecimento do direito à integralidade, sendo dedutível da fundamentação do julgado.

7.

O termo inicial dos efeitos financeiros da complementação, bem como os critérios de correção monetária e juros legais, são aspectos que decorrem da legislação aplicável à espécie, sendo dispensável sua menção expressa no acórdão, podendo ser definidos na eventual fase de liquidação.

8.

A reforma parcial da sentença estabelece implicitamente a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência, conforme os critérios do art. 85, §3o, do CPC, não havendo omissão a ser sanada.

9.

O prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC considera-se realizado ainda que os embargos sejam rejeitados, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para esta finalidade específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados

CF, art. 40, §5o; EC no 41/2003, arts. 6o e 7o; EC no 47/2005, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 85, §3o, 1.022 e 1.025; LC Municipal no 059/2014, art. 197.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Carmen Maria Gado da Silva, em face da decisão proferida por este relator, o qual conheceu deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela embargante que visava a complementação de seus proventos de aposentadoria com base na paridade e integralidade remuneratória, sob a de ter ingressado no serviço público antes da EC no 41/2003.

Em suas razões, o Embargante alega omissão no
acórdão, quanto à aplicação do §5o do artigo 40 da Constituição Federal e da Legislação Municipal para fins de preenchimento dos requisitos legais à paridade remuneratória.

Afirma que no caso concreto restou comprovado, que a embargante possui 29 anos, 01 mês e 14 dias de contribuição exclusivamente como professora de educação básica, sob o argumento de que excede o requisito mínimo de 25 anos, quando aplicada corretamente a redução prevista no artigo 5o do artigo 40 da Constituição Federal.

Afirma que houve omissão quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, motivo pelo qual, pugna para que conste expressamente a data do DIB (01/08/2016) como marco inicial da complementação dos proventos, excluídas apenas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

Insurge quanto à omissão no que diz respeito ao ônus de sucumbência, visto que a procedência ainda que parcial, impõe ao réu vencido a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, §2o e §3a do Código de Processo Civil.

Prequestionamento acerca dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Ao final, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração.

Devidamente intimado, o embargado Município de Brasnorte-MT apresentou contrarrazões, oportunidade em que, requer sejam rejeitados os aclaratórios. (Id. 282761884)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por Carmen Maria Gado da Silva, em face da decisão proferida por este relator, o qual conheceu deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela embargante que visava a complementação de seus proventos de aposentadoria com base na paridade e integralidade remuneratória, sob a de ter ingressado no serviço público antes da EC no 41/2003.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

É cediço que a
omissã
o a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

A Embargante
alega omissão no
acórdão, quanto à aplicação do §5o do artigo 40 da Constituição Federal e da Legislação Municipal para fins de preenchimento dos requisitos legais à paridade remuneratória, bem como acerca dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Em análise,
ao que se percebe não há a omissão apontada, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados. Vejamos:

A apelante almeja a concessão da integralidade é devida, a considerar que foi admitida no serviço público antes da EC no 41/2003 e atende às exigências do art. 6o da referida emenda. Nesse contexto , é necessário também que se faça a análise à luz do que dispõe o parágrafo 8o do artigo 40 da Constituição Federal, em sua atual redação atribuída pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003: O dispositivo, antes da alteração referida, dispunha o seguinte: § 8o - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998). Essa regra da paridade, entre ativos e inativos, estava, aliás, antes mesmo da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, garantida pelo disposto no artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, em sua redação original de 1988: § 4o Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. A alteração final, como mencionado anteriormente, ocorreu com a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, que modificou o disposto no parágrafo 8o do artigo 40, cujo texto assim passou a dizer: Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. [...] § 8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservarlhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003). Portanto, não há dúvida que com o advento da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 houve a extinção da paridade entre os servidores ativos e os aposentados, pelo que restou garantido tão somente a atualização dos valores. De outro lado, nada obstante o fim da isonomia anteriormente existente foi estabelecido um regime especial de transição, a garantir aos que já gozavam de aposentadoria ou de pensão à época da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 o direito à paridade constitucional com o servidor da ativa. Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. Aliás, a Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005 no parágrafo único do artigo 3o também ressalvou a paridade as aposentadorias concedidas com fundamento no referido artigo, observada a regra de transição somente aos que já gozavam de aposentadoria ou que preenchiam os requisitos para tanto à época da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003. Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. Tais circunstâncias, portanto, devem ser consideradas na análise de cada caso individual, já que há regra distinta para os aposentados após a reforma constitucional. Aliás, sobre questão, o Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso extraordinário 590260/SP, em repercussão geral, firmou entendimento de que aqueles que já estavam no serviço público e se aposentaram depois do advento da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 podem reivindicar a paridade, desde que cumpram as regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005. [...] I – Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição). II – Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005. III – Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF, RE 590260/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24.6.2009). [grifo nosso] No caso, a servidora, ora apelante, não faz jus à paridade dos inativos com os ativos, já que apesar de ter ingressado no serviço público em data de 01/02/1996 (Id. 246452657), não preenche os requisitos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, visto que, na data de 01/08/2016, momento em que protocolou o requerimento de aposentadoria (Id. 246452660), não contava com 35 (trinta e cinco) anos de contribuição. Quanto à integralidade, a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, o caput do artigo 6o, dispõe: Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: [...]. Logo, a considerar que a servidora, ora apelante, ingressou no serviço público em 01/02/1996 (Id. 246452657), faz jus à integralidade. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto por Carmen Maria Gado da Silva.

No que diz respeito à complementação dos proventos de aposentadoria, é evidente que o reconhecimento do direito à integralidade implica, logicamente, na obrigação de complementação dos proventos, sendo desnecessário comando expresso neste sentido, pois decorre da própria fundamentação do julgado.

Quanto às supostas omissões relacionadas ao termo inicial dos efeitos financeiros da complementação e aos critérios de correção monetária e juros legais, tais aspectos são derivados da própria decisão de mérito e serão definidos na fase de eventual liquidação do julgado, sendo desnecessária sua expressa menção no acórdão.

É sabido que a ausência de fixação expressa do termo inicial e dos critérios de atualização monetária não constitui omissão quando decorrem diretamente da norma legal aplicável, sendo dispensável sua menção explícita no dispositivo.

No que tange à alegada omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, também não assiste razão à Embargante, uma vez que a reforma parcial da sentença já estabelece, implicitamente, a redistribuição proporcional dos ônus.

Ademais, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o artigo 85, §3o do CPC, na fase de cumprimento de sentença, quando se mensurar com exatidão o proveito econômico obtido.

Assim, perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão à parte embargante.

Nota-se que o acórdão não padece de qualquer omissão, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

No que tange ao prequestionamento é cediço que

o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos Carmen Maria Gado da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025